Tribunal: TJBA
Processo: 0169701-97.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0169701-97.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Geap Autogestão Em Saúde Advogado(s): GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DISCORDÂNCIA, PELO PLANO. DESCABIMENTO. COBERTURAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO-CARACTERIZADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Não incorre em contradição o acórdão que não apresenta proposições inconciliáveis, ainda que encampe tese oposta à defendida pela parte embargante. Caso em que foi reconhecido que, via de regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porém, casos há, como no dos autos, de situações que ensejam dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, afastando a pretensão de compensação por danos morais. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal e nos aclaratórios. Embargos não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0169701-97.2007.8.05.0001/50000, sendo Embargante Ministério Público do Estado da Bahia e Embargado Geap Autogestão em Saúde, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo NÃO-ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça